Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738441-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora NAIARA BORGES DO NASCIMENTO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, através da qual o juízo a quo indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que teve indeferido o pedido administrativo de concessão de autorização para que seu box, de n° 73 – Feira Permanente da Estrutural –, para o box vizinho, de n° 74. Aduz que a Lei Distrital n° 6.956/21, que regulamenta e organiza o funcionamento das feiras públicas e público-privadas do DF, prevê, em seu art. 9,o § 2°, a possibilidade de concessão para o uso enquanto não houver licitação. Defende estarem presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. Invoca a teoria dos motivos determinantes para afirmar a necessidade de nulidade do ato administrativo de indeferimento da autorização. Ao final, pugna pela concedida da tutela recursal, para determinar que o agravado autorize a agravante a ocupar o box de n° 74, da Feira Permanente da Estrutural, até o julgamento final da ação, pleiteando, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela requerida. Isso porque não restou evidenciado a probabilidade do provimento do recurso. Não obstante os argumentos veiculados pela autora, a Lei Distrital n° 6.956/21, seu art. 9o, preconiza que “Art. 9o Em caso de vacância de boxes existentes nas feiras permanentes, nos shoppings populares e nas feiras de abastecimento e de produtores rurais, deve ser realizada licitação pública ou outro procedimento que a substitua. § 1o O procedimento de que trata o caput ocorrerá quando houver vacância de, no mínimo, 5% do total de boxes existentes em cada feira. § 2o Poderá ser concedida autorização de uso dos boxes vagos enquanto não realizado o procedimento de que trata o caput.” Neste cenário, no caso de vacância, a Administração Pública pode (frise-se: pode!) conceder autorização para uso do box enquanto não realizado o procedimento licitatório, sempre atentando aos ditames legais. Na hipótese em comento, o órgão operacional da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal apreciou o pedido e o denegou, pautado, não apenas na discricionariedade concedida pela Lei, mas sob o fundamento de que a licitação pública já estaria em curso. Ademais, a anulação do ato administrativo denegatório, como requerido pela agravante, não resultaria na concessão automática do direito perseguido, mas apenas a imposição do dever de a Administração Pública exarar novo ato administrativo devidamente fundamentado, ainda que novamente denegatório. Por todo o exposto, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora